Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726300-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EMANOELE TALITA BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDA: MARCELA SUMAN ULHOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONEXÃO NÃO VERIFICADA DESTA DEMANDA CÍVEL COM AÇÃO PENAL RELATIVA AOS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MARCO CÍVEL DA INTERNET. FINALIDADE SOCIAL DA REDE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA DE OUTREM. COLISÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SOPESAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. "INFLUENCIADORA DIGITAL" QUE ATRIBUI MÁ CONDUTA E PRÁTICA DE ERROS PROFISSIONAIS A MÉDICA OTORRINOLARIGOLOGISTA. ACUSAÇÃO CARENTE DE MÍNIMA DEMONSTRAÇÃO. ACHAQUE FEITO EM EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da independência das instâncias, eventual absolvição na esfera criminal só repercutirá na civil se fundamentada na inexistência do fato ou na negativa de autoria. 1.1. Limitando-se a controvérsia a aferir a regularidade do exercício do direito à liberdade de expressão - por se tratar de matéria afeta à tipicidade ou antijuridicidade no âmbito criminal -, pode o juízo cível desde logo resolvê-la. 2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O uso da internet no Brasil está regulado pela Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet. Trata-se de diploma legislativo com fundamentação democrática no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V) e nas garantias aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI). 4. A coexistência de direitos em um regime democrático exige que limites sejam estabelecidos à liberdade de expressão, não sendo admissíveis quaisquer atitudes ou deliberações individuais, em especial quando voltadas a divulgar informações sem lastro mínimo assegurador de sua veracidade, conquanto potencialmente capazes de causar prejuízos à honra e à imagem pelo grau de ofensividade que encerram. 5. Atribuída por "influenciadora digital", em seu perfil do Instagram, a prática de má conduta e de erros profissionais a médica otorrinolaringologista, conquanto inexistentes sequer indícios, mínimos que sejam, com base nos quais possa fundamentar os achaques divulgados a conhecimento público, deve o Poder Judiciário, para garantir o regular exercício do direito fundamental que permite a manifestação de ideias e pensamentos sem interferência do Estado, determinar a exclusão de postagens que, por infundadas, violam restrições legais garantidoras da honra e da imagem da pessoa prejudicada pelo discurso meramente ofensivo. Abuso do direito à liberdade de expressão verificado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas pleiteada, o que configurou afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a oitiva de testemunhas é imprescindível para aferição dos fatos e resolução da lide; b) artigos 5o, inciso XIV, da Constituição Federal, e 2o, caput e inciso V, da Lei 12.965/2014, sustentando que restou comprovado que não cometeu nenhum abuso de liberdade de expressão, uma vez que seu intuito era apenas dar voz às pessoas que tiveram problemas com os erros cometidos pela recorrida quando do exercício de sua profissão. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 369 do CPC, uma vez que a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente (...)” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 2o, caput e inciso V, da Lei 12.965/2014. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o conjunto das circunstâncias acima indicados compõem quadro em que visivelmente extrapolados os limites da liberdade de expressão porque divulgadas, sem embasamento minimamente válido, mensagens que ferem a liberdade da autora de honradamente exercer a profissão de médica. Não se trata de manifestação crítica por opinião oposta, ainda que desagradável, tampouco de estrita observância ao direito de informar, mas de jocosa ofensa à dignidade da médica autora/apelada por ditos maldosos, sempre pronunciados ao intento de denegrir a imagem profissional de quem prestou serviços médicos a outra blogueira com quem se desentende a ré/apelante. Ademais, estão os elementos de convicção reunidos aos autos a indicar não dispor a ré/apelante de qualquer fonte técnica justificadora da opinião negativa reiteradamente manifesta em desfavor da autora. A bem da verdade, vale-se a ré, para subsidiar as graves imputações feitas à autora, de interações em redes sociais (Id 56433031) insuficientes a indicar que os relatos são, de fato, de pacientes da autora, ou, ainda que os sejam, que insatisfação com o resultado pode ser atribuído a erro médico ou à má conduta profissional. Nota-se, assim, evidente irresponsabilidade daquela que atribui a si própria a nobre missão de formar opiniões e divulgar informações de utilidade pública, a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário em sua atividade para salvaguardar os direitos de outrem. (...) Sem a mais rasa prudência divulgou mensagens ofensivas à conduta da médica da autora. Fê-lo com a despreocupação de apurar a realidade. Simplesmente lançou acusações da prática de irregularidade no exercício da profissão. Acusou a autora por desvio de conduta profissional, sem a ouvir, sem antes investigar, sem buscar quaisquer provas de que mínima verdade haveria nas imputações que fez. Destarte, agiu a ré em evidente extrapolação aos limites da liberdade de expressão e de informação” (ID 62667320). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso não deve ser admitido pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025